Tribunal: TJDFT
Processo: 0781311-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECUSO INOMINADO. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. IMPOSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo DETRAN/DF em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que julgou parcialmente procedente o recurso para acolher a preliminar de nulidade processual suscitada na fundamentação para anular a sentença por não ter analisado todas as teses aptas a infirmar a conclusão adotada e, por estar a causa madura para julgamento, julgou improcedente o pedido inicial.
1.1. O embargante aponta a existência de omissão no acórdão, alegando ausência de condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, devidos em razão da sucumbência; requer que o recurso seja conhecido e acolhido para sanar a omissão apontada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão padece do vício apontado pelo embargante.
III. Razões de decidir
3. Na sistemática dos Juizados Especiais, somente o recorrente vencido pagará as custas e honorários de advogado (art. 55 da Lei no. 9.099/95). Tendo em vista que o recurso foi parcialmente provido, pois foi acolhida a preliminar de nulidade processual, incabível a condenação ao pagamento de custas processuais, como bem constou do julgado. Omissão alegada não evidenciada.
4. Erro material constante do voto reconhecido de ofício para excluir a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
5. As razões de decidir do acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pelo embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.